Tribunal: TJES
Processo: 5010870-21.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010870-21.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO FERREIRA DE MATTOS

APELADO: WALACE SCRANCIO TARGA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DISPUTA DE LIMITES ENTRE VIZINHOS. PROPRIEDADE E POSSE EXCLUSIVA NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de não fazer e de indenização por danos materiais e morais, formulados em razão de suposta invasão e uso indevido de área de garagem por vizinho.

2. O Requerente/Recorrente alega ser o legítimo proprietário e possuidor da área lateral ao seu imóvel, onde se localiza uma garagem e passagens de tubulações, fundamentando sua pretensão em escritura pública de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Requerente comprovou a titularidade ou a posse exclusiva sobre a área litigiosa, a fim de compelir o Requerido a se abster de utilizá-la e de reparar eventuais danos materiais e morais decorrentes do conflito de vizinhança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de obrigação de não fazer demanda a prova inequívoca do direito invocado. No caso, a escritura pública apresentada não delimita com clareza se a área externa de garagem integra a unidade privativa do Requerente.

5. A configuração física dos imóveis, com aberturas do imóvel vizinho voltadas para a área em disputa, aliada à prova oral inconclusiva, gera incerteza quanto ao domínio e à exclusividade da posse, não tendo o Requerente se desincumbido do ônus probatório (art. 373, I, CPC).

6. A ausência de comprovação da ilicitude da conduta do Requerido (uso da área) e da materialidade do prejuízo financeiro impede a condenação em danos materiais, que não podem ser presumidos ou formulados de modo genérico.

7. O conflito de vizinhança restrito à divergência de limites de propriedade, sem prova de agressão severa ou violação a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. A procedência de pedido de obrigação de não fazer em disputas de limites entre vizinhos exige a prova inequívoca da propriedade ou da posse exclusiva da área litigiosa. 2. A insuficiência de documentos demarcatórios e a existência de elementos fáticos que sugerem o uso compartilhado da área impedem o reconhecimento de ato ilícito apto a gerar dever de indenizar por danos materiais ou morais."

_________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010870-21.2022.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ARMANDO FERREIRA DE MATTOS

ADVOGADO : SIRO DA COSTA - OAB ES5098

RECORRIDO : WALACE SCRANCIO TARGA

ADVOGADO : VINICIUS WANDERMUREM LIMA - OAB ES30605

MAGISTRADO : FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à aferição da titularidade e da posse de área objeto de disputa entre as partes.

O Recorrente ingressou com ação inicialmente denominada como “ação possessória”, narrando que é proprietário de um imóvel misto situado na Rua Jerônimo Ribeiro, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, e que, ao lado direito de seu imóvel, existe uma área que lhe pertence, onde passam as tubulações de água e esgoto de sua residência, há uma pequena construção de alvenaria, uma garagem, as janelas de sua casa, que servem para ventilação e claridade, além de uma escada que serve para delimitar a divisa dos imóveis das partes, destinada para passagem de pedestres para acesso à residência do Recorrido/Requerido.

Aduziu o Recorrente que é legítimo proprietário do local, com base em escritura pública de compra e venda, e que o Recorrido passou a utilizar a garagem sem autorização e a impedir a realização de reparos em tubulações, com o uso de ameaças. Assim, requereu a proibição do uso da área pelo Requerido, autorização para construção de muro divisório e indenização por danos materiais e morais.

Em um primeiro momento, o d. juízo
a quo
determinou a intimação do Requerente para emendar à inicial a fim de esclarecer se pretendia ajuizar ação de manutenção de posse ou de obrigação de não fazer, o que foi cumprido no ID 20440368, no qual o Requerente informa que sua pretensão é de obrigação de não fazer c/c indenização.

Por sua vez, o Requerido/Recorrido sustentou que a área em litígio na verdade sempre lhe pertenceu, de modo que exerce a posse do local há mais de 50 anos. Além disso, negou as ameaças e afirmou que o Requerente invadiu sua residência sem autorização sob pretexto de vistoria. Nestes termos, deduziu pedido reconvencional pugnando pela condenação do Requerente ao pagamento de indenização pela violação de domicílio e a obrigação de Requerente demolir uma escada de ferro que dá acesso ao terraço do Requerido.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais, sob os fundamentos, em síntese, de que, (i) não houve prova de posse exclusiva ou propriedade delimitada sobre a área em questão; (ii) a via processual eleita (obrigação de não fazer) é inadequada para resolver disputa de limites, que deveria ser dirimida por meio de ação de demarcação; (iii) não ficaram comprovados os danos materiais e morais alegados por ambas as partes.

Inconformado, o Requerente interpôs apelação cível.

Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que há provas robustas de sua propriedade e posse sobre a área de garagem, conforme escritura pública de compra e venda, de modo que é indevido o uso da área pelo Recorrido.

Pois bem.

Adianto que não vejo motivos para reformar a sentença recorrida.

Como narrado, o Requerente pugna pela determinação para que o Requerido deixe de usar como garagem área de sua propriedade, baseando-se, para tanto, em escritura pública de compra e venda que demonstraria a titularidade do espaço.

Ocorre que, da análise das provas acostadas aos autos, não é possível dizer, com certeza, que a área litigiosa de fato pertence ao Requerente.

A escritura de compra e venda de ID 17536061 registra que o Requerente adquiriu de Marco Trés Henriques, Rodrigo Trés Rodrigues e Ricardo Trés Henriques (e suas respectivas esposas) o imóvel descrito como “
uma casa, de dois pavimentos, de cimento armado, paredes de tijolos, com uma sala, quatro quartos, hall, copa, varanda, banheiro, quarto de banho de empregada, alpendre de serviço, garagem, cozinha, depósito, instalações elétricas e sanitárias, e respectivo terreno que mede dezenove metros (19,00m) de frente e de fundos, tendo o comprimento entre a rua Jerônimo Ribeiro, nº 18, Bairro Amarelo, nesta Cidade, confrontando: frente com a rua, fundos com a linha férrea, por cima com Laurindo Targa e por baixo com Laurindo Sasso[...]
”.

Como bem observado pelo d. juízo
a quo
, os referidos vendedores transferiram apenas os direitos possessórios de referido imóvel, e não a propriedade dele, da qual só possuíam 50% (cinquenta por cento), sendo que a outra metade pertencia a Odília Trés Henriques, conforme se vê do ‘R.2’ da certidão de inteiro teor da matrícula constante das págs. 5/7 do ID 17439270.

E, não obstante a escritura pública de compra e venda, o documento parece não ter sido averbado à matrícula do imóvel, de modo que não ficou comprovado o real estado fático em relação ao exercício da posse e a transmissão da propriedade para o Requerente.

De todo modo, o título acostado aos autos indica a aquisição de um imóvel e seu respectivo terreno com medidas de frente e fundos, mas
não
especifica que a garagem ou o recuo lateral disputado integram a área privativa descrita no registro.

Embora mencione uma garagem, não fica claro se esse espaço seria a área lateral objeto da controvérsia. Na verdade, do que pode ser observado das imagens (e este detalhe também não escapou à análise do d. juízo
a quo
), há no térreo do imóvel do Requerente um cômodo com uma pequena rampa, que sugere que este espaço interno, e não a área lateral em disputa, seria a "garagem" mencionada na descrição do imóvel na escritura de compra e venda.

Assim, sem a devida averbação da demarcação técnica ou perícia de agrimensura que confirme que a linha divisória do terreno do Requerente engloba, de fato, a totalidade da “garagem lateral”, a prova documental revela-se insuficiente.

Para além da insuficiência da prova documental, os demais elementos constantes dos autos convergem para um cenário de incerteza quanto ao efetivo domínio e à exclusividade da posse sobre a área.

A prova oral colhida (que converge para as teses de ambas as partes), somada à configuração física dos imóveis — que revela a existência de acessos e aberturas da propriedade vizinha (do Requerido) voltados diretamente para o local em disputa —, impede a formação de um juízo de certeza necessário para o acolhimento da pretensão de interdição de uso pelo Requerido.

No caso, o acolhimento da obrigação de não fazer exige a prova inequívoca do direito sobre o bem.

No entanto, a parte autora
não
se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, isto é, a titularidade inconteste sobre a área de garagem externa, pelo que não se justifica a reforma da sentença neste particular.

Também
não
há prova que subsidie o pedido de condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos supostos danos causados ao patrimônio do Requerente.

Como se sabe, a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três requisitos fundamentais: o ato ilícito, o dano efetivo e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, a caracterização do
ato ilícito
por parte do Requerido — consistente na suposta utilização indevida da garagem — pressuporia a demonstração inequívoca de que a área pertence exclusivamente ao Requerente.

Como não restou comprovado o domínio ou a posse exclusiva do Requerente sobre o local, a conduta do Requerido em utilizar o espaço não pode ser juridicamente qualificada como ilícita.

Quanto ao dano, sabe-se que este não pode ser presumido, exigindo-se a prova cabal da diminuição do patrimônio da vítima. Nesse ponto, o Recorrente limitou-se a formular um pedido genérico de indenização baseado no valor de dez salários mínimos, sem apresentar qualquer comprovante de despesas, orçamentos ou prejuízos financeiros concretos decorrentes da conduta do vizinho.

Assim, ausente a prova da ilicitude da conduta e da materialidade do prejuízo suportado, a manutenção da improcedência quanto aos danos materiais é medida que se impõe, visto que o Requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Em relação ao pleito de indenização por danos morais, a pretensão recursal igualmente
não
merece prosperar. O dano moral, para sua configuração, exige a violação de direitos da personalidade, como a honra, a dignidade ou a integridade psíquica, de modo a causar abalo emocional relevante que extrapole os dissabores cotidianos.

No caso concreto, o Requerente não produziu prova mínima das alegadas ameaças ou de atos do Requerido que tivessem atingido sua esfera subjetiva de forma gravosa.

O conflito instaurado entre as partes, embora gere inegável desconforto e irritabilidade, decorre de uma divergência sobre os limites de seus respectivos imóveis. Não estando comprovados humilhação pública ou agressão severa, por exemplo, a situação de fato não extrapola o mero aborrecimento.

Portanto, não merece reparos a sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro para 12% do valor atualizado da causa principal os honorários fixados em desfavor do Requerente/Recorrente.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.